Tribunal: TJDFT
Processo: 0725237-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA DISTINTA. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação na qual se discute a regularidade da notificação extrajudicial enviada para o endereço da devedora fiduciária, haja vista a indicação de parcela diversa de inadimplida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se há erro de fato na sentença ao considerar inadimplida a parcela no 10, quitada antes do vencimento; e (II) se a devedora fiduciária foi regularmente constituída em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
4. No caso, a parcela no 10 foi quitada em 22/3/2024, antes do vencimento, mas a parcela vencida em 12/3/2024 permaneceu inadimplida, o que ensejou o vencimento antecipado das demais, conforme previsão contratual.
5. A purgação da mora, nos termos do Tema Repetitivo 722 do STJ, exige o pagamento integral da dívida apresentada na petição inicial, sendo insuficiente o depósito parcial das parcelas vencidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor fiduciante indicado no contrato.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72, Tema Repetitivo 722 e Tema 1.132; TJDFT - Acórdão no 1673648, 0736762-36.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível; Acórdão no 1659279, 0703459-28.2022.8.07.0001, 7a Turma Cível; e Acórdão 2022647, 0709797-07.2025.8.07.0003, 6a Turma Cível.